Tribunal: TJES
Processo: 5001454-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001454-57.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ARTHUR EUGENIO MONHOL DE BORTOLO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTOS DOMICILIARES PARA MENOR. FONOAUDIOLOGIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL DE AYRES. PROCEDIMENTO EXTRA ROL. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA E RECOMENDAÇÃO PELA CONITEC. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamentos domiciliares ao menor agravado, compreendendo sessões de fonoaudiologia e de terapia ocupacional com integração sensorial de Ayres.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde dos tratamentos de fonoaudiologia prescritos ao menor; (ii) estabelecer se a operadora está obrigada a custear terapia ocupacional pelo método Ayres, não prevista no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é, em regra, taxativo, conforme decidido pelo STJ nos EREsp nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP.

4. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para admitir cobertura de procedimentos extra rol em hipóteses excepcionais, desde que haja comprovação de eficácia científica ou recomendação da CONITEC ou de órgãos técnicos de renome.
5. A terapia ocupacional pelo método Ayres carece de comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências, não possui recomendação da CONITEC, podendo ser classificada como experimental, podendo ser excluída da cobertura contratual.

6. As sessões de fonoaudiologia integram cobertura obrigatória prevista pela ANS, sendo evidenciada a necessidade de custeio do tratamento ao agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, admitindo-se cobertura de procedimentos extra rol apenas quando preenchidas as condições legais e jurisprudenciais.
2. A terapia ocupacional pelo método Ayres, por carecer de evidência científica e recomendação técnica, não integra cobertura obrigatória do plano de saúde.
3. O tratamento de fonoaudiologia possui cobertura obrigatória, devendo ser custeado pela operadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, incisos I, V e IX e §13 (incluído pela Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889.704/SP, Segunda Seção, j. 08.06.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001454-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
: D.C.D.B. representado por seu genitor ARTHUR EUGÊNIO MONHOL DE BORTOLO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES
, nos autos da
ação de obrigação de fazer c.c. tutela provisória de urgência c.c. danos morais
, ajuizada
pelo agravado
em face de
recorrente
, que deferiu o pedido liminar para determinar que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os seguintes tratamentos domiciliares: (i) fonoaudiologia – 5 sessões semanais para fortalecimento da musculatura orofacial e prevenção de broncoaspiração; (ii) fonoaudiologia especializada em distúrbio alimentar pediátrico – 3 sessões semanais; (iii) terapia ocupacional com integração sensorial de Ayres – 4 sessões semanais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada foi proferida com base em premissas equivocadas, pois teria agido em estrita observância à legislação vigente e às diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Alega que apenas o pedido de fonoaudiologia foi submetido à operadora e, mesmo assim, foi devidamente autorizado. As demais terapias, segundo afirma, sequer foram formalmente solicitadas, não havendo, portanto, negativa de cobertura.

Defende que os tratamentos requeridos possuem caráter experimental, conforme já reconhecido pela jurisprudência, além de não estarem previstos no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Reforça que não existe obrigatoriedade contratual ou legal de custeio de terapias não listadas, tampouco imposição para que profissionais possuam certificação específica, o que entende violar o princípio da razoabilidade.

Argumenta que vem garantindo atendimento multidisciplinar compatível com o quadro clínico do menor, compreendendo fonoaudiologia, fisioterapia, visitas médicas e assistência de enfermagem 24 horas. Ao final, pugna pela reforma da decisão, com a revogação da tutela antecipada concedida.

Com isso, requer o provimento do recurso para
revogar a decisão agravada, suspendendo seus efeitos e julgando improcedente o pedido de tutela provisória
.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem. Após reexaminar os autos, concluo que deve ser parcialmente provido o recurso.

Assim concluo em virtude de constatar que a Operadora de saúde agravante possui razão acerca da ausência de cobertura obrigatória para a terapia ocupacional com Integração Sensorial de Ayres, conforme o rol da ANS.

Nesses termos, convém destacar que recentemente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704 firmou entendimento no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) é
taxativo
, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrir tratamentos não previstos na lista. Definiu, ainda, o C. STJ as seguintes teses:

1.
O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2.
A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3.
É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4.
Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Ademais, entrou em vigor em 21 de setembro de 2022 a Lei Federal nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, cabendo destacar inclusão do parágrafo 13 do artigo 10, que positivou duas das condições expressas nas teses firmadas pelo STJ, in verbis:

Art. 10. (...)

§13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no §12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)

Fixadas tais premissas, no caso do tratamento da terapia ocupacional pelo método Ayres não está preenchido o requisito da comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, tampouco de existência de recomendação da CONITEC.

A Nota Técnica 365866 disponível
https://www.pje.jus.br/e-natjus/
esclarece que a abordagem por integração sensorial pelo método Ayres não demonstra superioridade científica em relação à terapia ocupacional convencional, sendo embasada por estudos de baixa qualidade metodológica e sem regulamentação ou certificação no país, carecendo, portanto, de evidência científica, motivo pelo qual ainda pode ser entendida como intervenção experimental, o que, de acordo com o artigo 10 incisos I, V, IX, da citada Lei n. 9.656/1998, leva à possibilidade de exclusão da relação contratual.

No mesmo sentido, consta do Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Edição Extraordinária nº 6 de 25 de Julho de 2022:

A Segunda Seção por ocasião do recente julgamento dos EREsp n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704, pacificou o seguinte: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS".

Desta feita, não havendo cobertura contratual do tratamento de Terapia ocupacional pelo método Ayres, não estando no rol da Lei nº 9.656/1998 e nas atualizações das normativas da ANS, e por fim, não tendo sido comprovado o atendimento das condições previstas na inovação legislativa supracitada, deve ser dado parcial provimento ao recurso para indeferir a tutela de urgência em relação à tal requerimento.

Deve ser mantido, no entanto, a decisão de origem no tocante à
fonoaudiologia
, por se tratar de tratamento com cobertura obrigatória e reconhecida pela ANS e há nos autos elementos que evidenciam a necessidade de custeio do tratamento.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para revogar a parte da decisão que deferiu a tutela de urgência em relação ao custeio da Terapia Ocupacional pelo método Ayres.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Conforme destacado no judicioso voto proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, a controvérsia recursal diz respeito à extensão do dever de cobertura contratual por parte da operadora de saúde agravante, especificamente quanto ao custeio da Terapia Ocupacional com Integração Sensorial – método Ayres em favor de beneficiário menor, à luz do regime jurídico inaugurado pela Lei nº 14.454/2022 (que incluiu os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998), das normativas da ANS e da jurisprudência recente dos tribunais superiores.

Pois bem. A despeito dos judiciosos fundamentos apresentados pela douta Relatora, hei por bem inaugurar divergência.

A edição da Lei nº 14.454/2022 inaugurou novo regime de cobertura para procedimentos não listados no rol da ANS, exigindo da operadora – quando houver prescrição do médico assistente – a autorização desde que se verifique (i) eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas, e plano terapêutico; ou (ii) recomendação favorável da CONITEC ou de órgão internacional de ATS de renome (inciso I e II do §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998).

De mais a mais, o §12 do mesmo artigo qualifica o rol como referência básica, afastando a leitura de taxatividade rígida.

Não obstante o precedente da Segunda Seção do STJ (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP) – que, à época, delineou a taxatividade – a superveniência legislativa positivou o caminho de cobertura excepcional condicionada a critérios técnico-científicos, os quais, uma vez atendidos, impõem a manutenção da cobertura.

Nesse contexto, cumpre salientar a RN nº 539/2022/ANS, que densifica o regime protetivo para beneficiários com Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD/TEA), impondo às operadoras a disponibilização de profissionais aptos a executar o método ou a técnica indicada pelo médico assistente.

Em outras palavras, a escolha do método é ato técnico do profissional de saúde, e o dever da operadora consiste em viabilizá-lo, ressalvada, por óbvio, a conformidade com os critérios legais de eficácia e segurança.

A controvérsia, portanto, desloca-se do “se está ou não no rol” para o “se atende aos critérios do § 13”. E, à luz do acervo processual e do conhecimento científico consolidado, impõe-se reconhecer que a Integração Sensorial – método Ayres:

(i)
integra o arsenal terapêutico próprio da Terapia Ocupacional
, com reconhecimento por conselhos profissionais;

(ii)
possui base empírica
com estudos controlados e revisões sistemáticas que demonstram
ganhos funcionais
em crianças dentro do TEA quando aplicada por terapeutas habilitados; e

(iii)
é componente habitual de planos terapêuticos multiprofissionais
para distúrbios do processamento sensorial no espectro autista.

Nessa linha, cotejando
Lei nº 14.454/2022
,
RN nº 539/2022/ANS
e a
jurisprudência do STJ, conclui-se pela
suficiência de evidência
para atender ao inciso I do §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, afastando o rótulo de “experimentalidade” e, por conseguinte, a exclusão contratual invocada pela operadora.

Para ilustrar, seguem precedente recente da Corte Superior:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. MÉTODO ABA. CUSTEIO INTEGRAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto por operadora de saúde contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que manteve sentença condenando a operadora ao reembolso integral de despesas com tratamento de menor portador de Transtorno do Espectro Autista, incluindo método ABA, e indenização por danos morais. 2. A operadora de saúde alegou violação a dispositivos do Código de Processo Civil e do Código Civil, sustentando a não obrigatoriedade de custear tratamento fora do rol da ANS e dos limites contratuais. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento para Transtorno do Espectro Autista, incluindo o método ABA, mesmo quando não previsto no rol da ANS. 4. Outra questão em discussão é a possibilidade de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura do tratamento. III. Razões de decidir
5. O STJ entende que o rol da ANS é, em regra, taxativo, mas pode ser mitigado em situações excepcionais, como a inexistência de substituto terapêutico e eficácia comprovada do tratamento.
6. A negativa de cobertura do tratamento indicado pelo médico viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, colocando o paciente em desvantagem.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de custeio de terapias multidisciplinares para tratamento de TEA, mesmo que não constem no rol da ANS, desde que atendidos critérios específicos.
8. A decisão recorrida do tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, sendo devida a aplicação do óbice da Súmula n.º 83 do STJ. 9. A indenização por danos morais é devida em razão da frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à cobertura contratual. IV. Dispositivo 10. Recurso não conhecido. (REsp n. 2.195.407/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

De mais a mais, não procede a assertiva de que haveria “terapia ocupacional convencional substitutiva” capaz de, por si, infirmar a tutela, uma vez que o sobredito §13 não condiciona a cobertura a comparação de “superioridade absoluta” do método prescrito em face de qualquer outra intervenção, mas sim à existência de evidência de eficácia e à coerência com o plano terapêutico.

Com efeito, satisfeitos tais pressupostos, a negativa calcada em padronização interna ou em etiqueta genérica do rol não prevalece.

No que se refere ao
periculum in mora
, é evidente que situações envolvendo crianças com TEA e intervenção precoce reclamam tutela diferenciada.

Afinal, é mais que sabido que interrupções ou postergações em terapias sensório-motoras durante janelas críticas do desenvolvimento podem gerar prejuízos duradouros ou de difícil reversão.

Por conseguinte, não se está diante de comodidade terapêutica, mas de necessidade imediata para preservar a trajetória evolutiva do menor.

A decisão de primeiro grau, portanto, ao assegurar desde logo o método indicado, alinhou-se ao art. 300 do CPC, ao art. 196 da Constituição e ao estatuto protetivo da pessoa com deficiência, além de prestigiar o melhor interesse da criança.

A operadora agravante invoca, ainda, a razoabilidade econômica e o equilíbrio contratual.

Todavia, apesar da relevância sistêmica do tema, o próprio legislador e a autoridade regulatória (ANS) ponderaram o custo-benefício ao fixarem critérios objetivos (Lei nº 14.454/2022; RN nº 539/2022) e ao atribuir ao médico a definição do método adequado.

Ora, a partir do momento em que o risco da doença está coberto e o método atende aos critérios legais, recusar a técnica por razões de padronização interna ou por apego formal ao rol contraria a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), frustra a legítima expectativa do consumidor (inciso III do art. 6º, inciso II do §1° e inciso VI do 51 do CDC) e desvirtua a função social do contrato de assistência à saúde.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso
e a ele nego provimento
.

É como voto.